Tribunal: TJDFT
Processo: 0719259-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO VIRTUAL. COMPRA NÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DÍVIDA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da dívida, devendo o requerido pagar o valor da compra, a título de reembolso simples. Foi julgado improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, narrou estar em casa, em Brasília, quando recebeu notificação em seu celular acerca de inclusão de seu cartão Mastercard à sua ApplePay e, ao verificar seu extrato bancário via aplicativo, constatou débito no valor de R$ 920,00, realizado em um posto de gasolina na cidade de São Caetano. Informou ter efetuado o bloqueio do cartão e entrado em contato com o Banco para contestação da operação, porém seu pleito foi indeferido pela instituição. Asseverou que por ocasião da transação fraudulenta encontrava-se em sua residência, em posse de seu cartão e nunca forneceu seus dados a terceiros.
3. Recurso próprio, regular, tempestivo. Preparo recolhido (ID 53999908). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira.
5. Em suas razões recursais, a instituição financeira arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, posto ter sido o ato praticado por terceiro de má fé, inexistindo qualquer interferência da instituição bancária. Arguiu preliminar de incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de realização de prova técnica pericial. No mérito, afirmou que o requerente foi vítima de sua própria negligência, posto ter facilitado o acesso de terceiros a seu cartão pessoal e senha. Aduziu que as operações foram realizadas presencialmente, por aproximação de um meio de pagamento (carteira digital, cartão ou pulseira) em um terminal. Asseverou não se tratar de compra virtual, em razão da necessidade da presença do cliente e, em compras com valor acima de R$ 200,00, da impostação de senha. Sustentou não haver responsabilidade da parte recorrente pelos danos alegados e, consequentemente, inexiste o dever de indenização. Discorreu acerca da tecnologia de segurança da instituição. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. As provas documentais anexadas aos autos são suficientes para a resolução do impasse, não havendo necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência do Juizado Especial rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
10. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
11. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano da fornecedora. Apesar de afirmar que as compras contestadas foram realizadas presencialmente mediante o uso de cartão com chip e senha pessoal, de responsabilidade do recorrido, não há elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor.
11. Conforme se pode verificar do extrato bancário acostado aos autos (Id no 53999870 – págs 8/11), na data dos fatos o autor realizou operações por meio de seu cartão bancário nesta cidade de Brasília, antes e depois da transação contestada, sendo que a transação contestada foi realizada na cidade de São Caetano, localidade diversa da residência do requerente.
12. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que, em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, quem deve razoavelmente controlar tais domínios é o fornecedor.
13. O recorrido tentou solucionar o problema pela via administrativa e não obteve êxito, sendo, portanto, cabível o ressarcimento dos danos materiais sofridos pelo consumidor.
14. Em razão da responsabilidade civil objetiva do recorrente, do nexo causal e ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, inexistente o débito.
15. Não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados, para fins de prequestionamento.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
17. Recolhidas as custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
18. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.